Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO E INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O simples fato de se estar diante de uma relação de consumo não faz com que a inversão do ônus da prova seja automática. Para tanto, torna-se necessária a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor, com a imprescindível manifestação do magistrado acerca do preenchimento desses requisitos.
2. É do autor, e não do réu alienante, o ônus de demonstrar o fato constitutivo do alegado direito, cujo encargo, na espécie, não se inverte, em face da ausência dos pressupostos elencados no artigo 6o, Inciso VIII, do CDC. Se o veículo adquirido apresentou defeito, cumpre ao consumidor demonstrar que o problema não foi sanado regularmente pelo fornecedor, a tempo e modo devidos, para exercer as opções do artigo 18, § 1o, do CDC.
3. A aquisição de veículo usado pressupõe vistoria prévia do comprador a fim de verificar as condições de funcionamento.
4. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Recurso não provido.